Tribunal: TJDFT
Processo: 0742521-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0742521-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEIVISSON DIAS MACHADO IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL D E S P A C H O O advogado Jurandir Soares de Carvalho Junior impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de DEIVISSON DIAS MACHADO apontando como autoridade coatora Juíza de Direito da Vara de Execução Penal em razão da manutenção de regime mais gravoso. Relata que o paciente estava em prisão domiciliar, mas em 09/07/2022 foi recolhido ao presídio, acusado por cometer falta, que gerou ocorrência policial pelo crime de desobediência. Argumenta que a pena total do paciente na Vara de Execuções penais é 02 anos, 04 meses, em crime comum, e que cumpriu até o momento o total de 01 ano, 02 meses e 05 dias, sendo que a RESPE está marcando o requisito objetivo para ter direito a nova progressão para 18/04/2021. Salienta que o paciente já preenche os requisitos previstos em Lei para obter em seu favor novamente o direito de progredir para o regime aberto (domiciliar). Liminarmente, o impetrante requer a expedição de alvará de soltura, para que o paciente aguarde o julgamento da falta em liberdade em regime aberto ou domiciliar. No mérito, pede que seja concedida a ordem para manter a liminar. Pois bem. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão que negou pedido de progressão de regime ao paciente pelo Juízo da Execução Penal, haja vista a imprescindibilidade de o pedido ser submetido à apreciação do d. Juízo a quo a fim de não configurar supressão de instância. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a decisão que negou pedido de progressão, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador